Tribunal: TJSP
Processo: 1002982-05.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Contrato coletivo de assistência médica firmado entre empresa estipulante e seguradora. Rescisão a pedido da empresa beneficiária antes de 12 meses de vigência da apólice. Cláusula contratual que prevê fidelidade por 12 meses e aviso prévio de 60 dias. Sentença de procedência para declarar nula a cláusula contratual em questão, concedendo-se tutela provisória

Ementa:

"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Contrato coletivo de assistência médica firmado entre empresa estipulante e seguradora. Rescisão a pedido da empresa beneficiária antes de 12 meses de vigência da apólice. Cláusula contratual que prevê fidelidade por 12 meses e aviso prévio de 60 dias. Sentença de procedência para declarar nula a cláusula contratual em questão, concedendo-se tutela provisória de urgência para que a rescisão do contrato opere efeitos desde o momento em que a autora manifestara a vontade de o rescindir, tornando-a desobrigada de pagar os prêmios durante o período previsto na cláusula. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, veiculada em contrarrazões, afastada. Insurgência da seguradora. Não acolhimento. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Inteligência da Súmula 608 do C. STJ. Abusividade da cláusula contratual que exige fidelidade de 12 meses e notificação prévia de cancelamento reconhecida. Cláusula que tinha por fundamento o parágrafo primeiro do artigo 17 da RN 195/09 da ANS. Dispositivo normativo declarado nulo em decisão proferida pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 2a Região na ação coletiva 0136265-83.2013.4.02.5101, movida pelo Procon/RJ em face da ANS, com trânsito em julgado em data anterior à pactuação entre as partes. Dispositivo que, ademais, foi expressamente revogado nos termos da Resolução Normativa no 455, publicada 30/03/2020. Efeito erga omnes da decisão que se estende ao presente feito. Precedentes desta Câmara. Sentença preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (v. 37933).